Tribunal: TJMT
Processo: 1021732-66.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021732-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA NAZARE DA SILVA - CPF: 017.501.491-41 (VÍTIMA), H. J. N. D. S. - CPF: 112.173.141-48 (VÍTIMA), RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que manteve o paciente preventivamente, pela suposta prática do crime de importunação sexual. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, em razão da ausência de conclusão da instrução processual, paralisada desde janeiro de 2025 em virtude da instauração de incidente de insanidade mental ainda pendente de laudo pericial. Requer a concessão de liberdade provisória e a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Técnica para apuração da morosidade na confecção do laudo psiquiátrico

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva em razão da demora na conclusão do incidente de insanidade mental; e (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar do paciente configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A instauração do incidente de insanidade mental suspende a ação penal e constitui causa legal de paralisação da marcha processual, sendo imprescindível à apuração da imputabilidade penal do paciente.

4. A demora na conclusão do laudo pericial decorre da ausência de documentos requisitados pela Polícia Técnica, como o prontuário médico e o relatório psicossocial, cuja responsabilidade recai sobre outros órgãos do sistema, não sobre o juízo processante.

5. O juízo de origem adotou medidas diligentes e reiteradas para a obtenção dos documentos faltantes, com fixação de prazos e advertência quanto à responsabilização funcional, afastando-se a hipótese de desídia estatal.

6. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, que envolvem reiteradas importunações sexuais contra crianças, ameaça e vias de fato, aliada a histórico criminal por estupro de vulnerável, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. A situação de rua do paciente, a ausência de vínculos familiares e de residência fixa inviabilizam a aplicação eficaz de medidas cautelares diversas da prisão.

8. O pedido de ofício à Corregedoria da Polícia Técnica não integra o escopo do
habeas corpus
, cuja autoridade coatora é o juízo de primeira instância, o qual já adotou providências para apuração da eventual mora administrativa.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A instauração de incidente de insanidade mental suspende o curso da ação penal e afasta a configuração de excesso de prazo se não houver desídia do juízo processante.

2. A demora na confecção do laudo pericial por entraves administrativos de terceiros não constitui constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

3. A gravidade concreta do crime, a reiteração delitiva, a ausência de domicílio fixo e a situação de rua do custodiado autorizam a manutenção da prisão preventiva diante da insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 26, 28, §1º, 312, 319; CP, arts. 215-A, 217-A, 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025253-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 11.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021732-66.2025.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS
INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Raimundo da Conceição Dias

contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007, manteve o paciente preventivamente, pela suposta prática do crime de importunação sexual (id. 194564761 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do prolongado encarceramento cautelar do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 07.11.2024, ou seja, há mais de sete meses, sem que haja perspectiva concreta de conclusão da instrução processual.

Alega, ainda, que, após o recebimento da denúncia e apresentação de resposta à acusação, foi instaurado incidente de insanidade mental sob o nº 1000460-92.2025.8.11.0007, designando-se perícia psiquiátrica para o dia 19.02.2025.

Todavia, decorridos vários meses da data agendada, o laudo pericial não foi apresentado, em razão de pendências burocráticas imputáveis à Polícia Técnica, mesmo depois de reiteradas requisições judiciais.

Requer a outorga de liberdade provisória ao paciente, bem como que seja oficiado à Corregedoria da Polícia Técnica
“para apurar a morosidade na conclusão da perícia determinada”
(id. 296988380).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297279893).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 299468355).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 300809864).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos do incidente nº 1009835-54.2024.8.11.0007 que, no dia 07.11.2024, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de importunação sexual.

Em audiência de custódia realizada no dia 08.11.2024, o juízo singular homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, nos seguintes fundamentos:

“(...) De conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) Fumus Commissi Delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) Periculum Libertatis – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade do delito em tela, bem como nos indícios mínimos de autoria estão devidamente demonstrados nos autos pelo conteúdo probatório acostado na peça de flagrante. (...)

Quanto aos fundamentos necessários à decretação da prisão cautelar, art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Crimes dessa natureza (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) e gravidade abalam toda sociedade, influindo no ânimo das pessoas que fazem parte da sociedade, de forma que se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a ordem. Com a prisão, demonstra-se que determinadas condutas não são toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.

Por derradeiro, a segregação do indiciado se faz necessária, ainda,
haja vista que o mesmo prospera na reiteração criminosa, tendo em vista registros de três ocorrências em apenas 5 dias: em 03/11/2024 assediou criança de 6 anos no Terminal Rodoviário; em 04/11/2024 abordou e beijou criança de 9 anos sem consentimento; e na presente data assediou criança de 3 anos
. Assim, extrai-se que o suspeito se aproveita da extrema vulnerabilidade e inocência das vítimas de pouca idade com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Nesse sentido, constato ainda em consulta ao sistema SEC perfil magistrado que
o custodiado já foi condenado pela prática do crime descrito no (artigo 217-A- Estupro de vulnerável), conforme informado na sentença da Ação Penal nº 0006302-32.2009.8.11.0007, PEP N. 0004242-42.2016.8.11.0007, assim sua periculosidade em reiterar a prática delituosa pode ser mensurada, sobretudo, pela sua vida criminal pregressa, consubstanciada na folha de antecedentes
.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Pôr em liberdade, sob o argumento de que não há risco á ordem pública, o infrator que já possui longo histórico de condenações, especialmente por estupro de vulnerável e que ainda torna dolosamente a delinquir, configura, com a devida vênia, evidente desacerto jurídico e social.

Por fim, visando assegurar a lei penal outra não é a hipótese, pois em caso de soltura, fará que com o mesmo deixe o distrito da culpa e se aventure nesses rincões desse estado e país,
tendo em vista que este encontra-se em situação de rua, circulando por várias cidades da região (Alta Floresta, Apiacás, Colíder, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo), sem vínculos familiares ou residência fixa na comarca
, evitando assim o não cumprimento da pena imposta, tornando vã a esperança de que um dia o mesmo seja encontrado para então possa cumprir sua pena em caso de condenação. Ainda, entendo que nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso concreto, sendo que a custódia cautelar do autuado encontra-se fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, conveniência da instrução processual e evitar que o mesmo possa vir a evadir do distrito da culpa. (...)”
(id. 175031282 – autos nº 1009835-54.2024.8.11.0007).

Em 19.11.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em favor do paciente pela suposta prática dos crimes de importunação sexual contra criança e ameaça e contravenção penal de vias de fato, nos seguintes termos:

“(...) Fato 1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07/11/2024, por volta das 11h30min, no empreendimento comercial denominado “Ótica Globo”, situado à Avenida Ludovico da Riva Neto, n. 2.154, Centro em Alta Floresta/MT, RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, praticou contra a vítima Hendrick Joval Nogueira da Silva, uma criança, e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia (Art. 215-A c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’ – criança, ambos do Código Penal).

Fato 2. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local acima narradas, RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima Maria Nazaré da Silva (Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Fato 3. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local citadas, RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou a vítima Maria Nazaré da Silva por gesto de causar-lhe mal injusto e grave (Art. 147 do Código Penal).

Dos fatos em comum: Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narradas, a vítima Maria Nazaré estava na Ótica Globo com diversos familiares, inclusive seu neto Hendrick, ocasião em que RAIMUNDO, pelo vidro do comércio, mandou/jogou beijos para a criança Hendrick, gesticulando para que o infante saísse do empreendimento.

Ato contínuo, Maria Nazaré ao perceber o perigo, questionou RAIMUNDO “o que o senhor tá querendo com meu neto”, ocasião em que o denunciado não lhe respondeu, contudo ficou dando risada e lhe empurrou, fechando o punho lhe ameaçando de lhe desferir um soco.

Na sequência, Wélick, filho de Maria Nazaré, intercedeu e mandou RAIMUNDO sair dali.

Diante disso, a Polícia Militar fora acionada e prendeu o denunciado em flagrante nas adjacências da Praça Cívica no Centro desta cidade. Na ocasião, RAIMUNDO estava munido de uma faca. (...)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS como incurso nas disposições do:

a) Fato 1: Art. 215-A c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’ (criança), ambos do Código Penal;

b) Fato 2: Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; e

c) Fato 3: Art. 147 do Código Penal. (...)”
(id. 175960253 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007)

A denúncia foi recebida em 28.11.2024 (id. 176939721 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

Em 06.12.2024 foi apresentada resposta à acusação (id. 177921421 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

No dia 13.12.2024, a impetrante (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) requereu a instauração de incidente de insanidade mental, destacando que o paciente possui
“um histórico criminal extenso, com condutas reiteradas marcadas por impulsividade e agressividade, geralmente associadas ao uso excessivo de bebidas alcoólicas. As infrações cometidas por ele, embora graves, apresentam padrão similar.”
(id. 178713354 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

Na decisão do dia 21.01.2025, o juízo
a quo
determinou a instauração do incidente de insanidade mental do paciente com a consequente suspensão dos autos da ação penal (id. 181235516 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

Em 23.01.2025 foi distribuído o incidente sob o nº 1000460-92.2025.8.11.0007.

De volta aos autos da ação penal, no dia 05.05.2025, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou para que fosse oficiado à Politec para que,
“no prazo mais exíguo a ser fixado pelo Juízo, apresente o laudo conclusivo, tendo em vista estarmos diante de processo com réu preso”
(id. 192813506 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

No dia 20.05.2025, o juízo singular acolheu o pleito ministerial, bem como manteve a prisão preventiva diante da
“ausência de alteração fática relevante e da persistência dos fundamentos anteriormente invocados”
(id. 194564761 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

Diante da ausência de apresentação do laudo pericial, o juízo
a quo
determinou que a Politec/MT conclua o laudo pericial de insanidade mental do paciente, no prazo de 10 dias (decisão datada de 14.07.2025, id. 199784816 – ação penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007).

Já em decisão exarada nos autos do incidente de insanidade mental, em 19.07.2025, o juízo singular determinou a elaboração e juntada do relatório psicossocial do paciente, sendo importante transcrever os seguintes trechos dessa decisão:

“(...) O presente incidente processual reveste-se de caráter prejudicial ao mérito da Ação Penal nº 1010026-02.2024.8.11.0007, uma vez que a aferição da capacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento é pressuposto para a análise de sua culpabilidade, nos termos dos arts. 26 e 28, § 1º, do Código Penal. (...)

Conforme se extrai dos autos, a perícia foi realizada em 19/02/2025. Todavia, a conclusão do laudo pericial encontra-se obstada pela ausência de documentos requisitados pela POLITEC desde junho de 2025: o prontuário de atendimento médico do réu na unidade prisional e o relatório psicossocial.

A inércia em fornecer os documentos solicitados por um órgão técnico oficial representa um entrave inaceitável à prestação jurisdicional e não pode ser tolerada, especialmente em se tratando de processo com réu preso. É dever dos órgãos que compõem o sistema de justiça e de segurança pública colaborar para o célere andamento dos feitos. (...)

REITERO, pela última vez, a determinação ao Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo cópia integral dos prontuários de atendimento médico/psicológico do reeducando RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DIAS desde o seu ingresso na unidade.

DETERMINO à Equipe Multidisciplinar deste Juízo que, no mesmo prazo improrrogável de 10 (dez) dias, elabore e junte aos autos o relatório psicossocial do acusado, buscando ativamente, se necessário, informações junto à unidade prisional e ao CAPS.

ADVIRTO os responsáveis pelos órgãos supracitados que o não cumprimento injustificado das presentes determinações no prazo fixado ensejará a imediata comunicação às respectivas Corregedorias para apuração de falta funcional e crime de desobediência a ordem judicial. (...)”
(id. 201404444 – autos nº 1000460-92.2025.8.11.0007)

Embora o impetrante alegue excesso de prazo na formação da culpa, constata-se que a tramitação do feito foi obstada por circunstâncias excepcionais, alheias à atuação do juízo de origem, especialmente em razão da instauração de incidente de insanidade mental, o qual é prejudicial ao julgamento da ação penal e necessário à verificação da imputabilidade penal do paciente.

Ainda que a perícia psiquiátrica tenha sido realizada em fevereiro de 2025, sua conclusão depende de documentos complementares requisitados pela POLITEC, como o prontuário médico do custodiado e o relatório psicossocial, cuja ausência decorre de entraves administrativos, e não de desídia do juízo processante ou do Ministério Público.

Ressalte-se que, inclusive, foram adotadas medidas concretas para compelir os órgãos responsáveis ao cumprimento das determinações judiciais, com advertência expressa quanto à responsabilização funcional em caso de descumprimento.

Outrossim, a gravidade concreta dos fatos, associada à reiteração delitiva e à periculosidade evidenciada pelo histórico criminal do paciente, justificam, por si só, a manutenção da segregação cautelar, conforme bem delineado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Além disso, os autos revelam a suposta prática de três episódios de importunação sexual contra crianças em curto espaço de tempo, o que demonstra comportamento reiterado e voltado à satisfação da lascívia às custas da
extrema vulnerabilidade das vítimas
.

Ainda, conforme destacado pelo juízo de origem, o paciente já ostenta condenação anterior pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), encontra-se em situação de rua, sem vínculos familiares ou residência fixa na comarca, além de circular entre diversas cidades, circunstâncias que reforçam o risco concreto de reiteração criminosa, de evasão do distrito da culpa e de grave ameaça à ordem pública.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já entendeu que:

“(...) Conquanto ainda não tenha sido concluído o incidente de insanidade mental,
não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há desídia da autoridade judiciária impetrada
e tão pouco o feito encontra-se injustificadamente paralisado, razão pela qual descabe cogitar em restituição do status libertatis do paciente,
sobretudo porque está devidamente elucidado nos autos a sua real periculosidade
, pois este
não é um fato isolado
, que, aliado ao possível comprometimento da saúde mental,
exige-se que seja mantido privado do convívio social
. (...)”
(TJMT, N.U 1025253-53.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 11.10.2024)

Dessa forma, ausente ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva e não demonstrado excesso de prazo imputável ao juízo, deve ser preservada a medida extrema, que se mostra necessária, adequada e proporcional diante das peculiaridades do caso.

Outrossim, insta destacar que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme já mencionado, o paciente encontra-se em situação de rua, sem vínculos familiares, domicílio fixo ou qualquer referência territorial estável na comarca, o que inviabiliza o monitoramento efetivo de seu paradeiro, inclusive por meio de equipamento de monitoração eletrônica.

A ausência de endereço certo e a instabilidade geográfica comprometem a eficácia de quaisquer medidas cautelares que exijam controle judicial sobre os deslocamentos e a rotina do custodiado.

Assim, a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, no presente caso, não atende ao juízo de proporcionalidade e à finalidade cautelar da segregação, que é resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Por fim, no que tange ao pedido para que este Tribunal oficie à Corregedoria da Polícia Técnica para apurar a suposta morosidade na elaboração do laudo pericial, ressalta-se que tal providência escapa aos limites objetivos da presente impetração, uma vez que a autoridade apontada como coatora é o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta, e não o órgão técnico mencionado.

De mais a mais, o próprio juízo de origem já adotou as diligências cabíveis para obtenção do referido laudo, inclusive com determinação expressa de comunicação à Corregedoria competente em caso de novo descumprimento, razão pela qual não se mostra necessária a intervenção deste Tribunal nesse aspecto.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025